Tribunal: TJBA
Processo: 8006607-15.2020.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8006607-15.2020.8.05.0150

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA

Advogado(s)
:
PAULO ROBERTO JOAQUIM DOS REIS, SILVIA FERREIRA PERSECHINI MATTOS, MARIA ELISA PERRONE DOS REIS TOLER

APELADO: ARIANE COSTA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
JOSEMAR SILVA CORDEIRO

ACORDÃO

Ementa
:

Direito processual civil. Recurso de apelação. Execução de título extrajudicial. Pedido de suspensão com base em acordo não homologado. Inércia não configurada. Extinção indevida. Sentença cassada. Retorno dos autos à origem para regular processamento. Recurso parcialmente provido.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, a ação de execução de título extrajudicial, com fundamento na inércia da parte exequente (art. 485, III, do CPC). A extinção foi determinada em razão da não observância de determinação judicial, apesar de petição da exequente informando acordo extrajudicial com pagamento parcelado e requerendo a suspensão do feito.

II. Questão em discussão

2.
Verificar se o pedido de suspensão do processo executivo, com base em acordo extrajudicial, afasta a alegação de inércia processual.

III. Razões de decidir

3. O art. 922 do CPC autoriza a suspensão do processo de execução quando as partes convencionarem moratória ou acordo extrajudicial, sendo desnecessária a extinção do feito, que deverá aguardar o prazo convencionado entre as partes para o adimplemento da obrigação.

4.
A suspensão do processo executivo com base em acordo não se submete ao prazo máximo de um ano previsto no art. 313, § 4º, do CPC, norma aplicável apenas ao processo de conhecimento.

5.
A exequente protocolou minuta de acordo com cronograma de pagamento válido até 05/05/2026 e requereu a suspensão do processo com base no art. 922 do CPC, o que afasta a hipótese de desinteresse processual.

6. A homologação do acordo não pode ser feita nesta instância, diante da ausência de manifestação expressa da executada, por meio de advogado regularmente constituído, o que impõe o retorno dos autos ao juízo de origem para análise do pedido com observância do contraditório.

IV. Dispositivo e tese

7
. Recurso parcialmente provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8006607-15.2020.8.05.0150
, em que figuram como apelante
MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A
,
e, como apelad
a
,
ARIANE COSTA DOS SANTOS
.

ACORDAM

os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em
DAR PROVIMENTO
PARCIAL
AO RECURSO DE APELAÇÃO
, nos termos do voto do relator.